Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725256-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: MARIA APARECIDA FERREIRA VALADAO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (ID no 47736932) contra a decisão desta Relatoria que rejeitou a preliminar, indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 46835989). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO